Tribunal: TJPA
Processo: 0003758-30.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003758-30.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OS SÓCIOS. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO ANALISADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MC LOG S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE em face da decisão monocrática de id. 5691221 que NÃO CONHECEU do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da sua ilegitimidade ativa.

Em suas razões de agravo interno, o agravante defende a legitimidade da Pessoa Jurídica para interpor recurso contra a decisão que deferir o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios.

Sustenta que demonstrou não ter havido sua dissolução irregular, mas tão somente mudança de endereço devidamente comunicada a Fazenda Estadual.

Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão interlocutória do Juízo de 1º grau que deferiu o redirecionamento da execução fiscal contra os seus sócios.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática agravada, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa para recorrer da decisão que deferiu o redirecionamento da execução fiscal contra os seus sócios, viola a Jurisprudência do STH.

Mediante análise das razões apresentadas pelo ora agravante, considero que a decisão monocrática agravada não deve ser objeto de reforma, na medida em que já analisou detidamente os argumentos formulados pelo ora agravante.

Com efeito, Na situação sob análise, a empresa agravante não tem legitimidade para interpôs o presente Agravo de Instrumento com a pretensão de desconstituir a decisão que determinou a inclusão dos seus administradores no polo passivo da ação executiva ajuizada contra si.

Inobstante, via de regra, é vedada a reivindicação de direito alheio em nome próprio, sob pena de violação à regra contida nos artigos 17 e 18 do CPC/2015, os quais preceituam:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Como se vê, não se pode postular em nome próprio por direito de outrem, ressalvadas as exceções previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Segundo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1347627/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a pessoa jurídica não tem legitimidade ativa para interpor recurso no interesse de seus administradores, senão vejamos:

(...)
A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013)
Grifo nosso

Neste sentido, corrobora-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 6.º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 728 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO.1
."O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC"
(REsp 1401473/RS, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1826889/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 2.10.2020).
Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, na hipótese de redirecionamento da execução contra o sócio administrador, somente este último detém legitimidade para recorrer. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1701474/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)
Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. GARANTIA REAL. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES SOBRE O BEM. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIO E TRABALHISTAS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E DEMAIS CREDORES. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ,"aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"(Enunciado Administrativo n. 2). 2.
O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que, apesar de o recorrente ser o proprietário do imóvel desapropriado dado em garantia de dívida de terceiro, o vício apontado, por ausência de intimação dos credores privilegiados com penhora no rostos dos autos, deve ser suscitado por quem detém legitimidade, ou seja, os credores diretos do expropriado. (...) 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para anular os acórdãos recorridos (REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe de 3.12.2019).
Grifo nosso

Com efeito, deve ser reconhecida a ilegitimidade da recorrente para pleitear a reforma da decisão agravada, considerando que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA), 20 de maio de 2024

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 29/05/2024